Tribunal: TJPA
Processo: 0808548-09.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808548-09.2026.8.14.0000

PACIENTE: PATRICIA DOS SANTOS ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão:

definir se é possível o conhecimento do habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A defesa formulou, no processo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva com fundamentos idênticos aos deduzidos no
habeas corpus
, consistentes no excesso de prazo, ausência dos requisitos da prisão cautelar e condições pessoais favoráveis da paciente.

4.

A pendência de apreciação do pedido defensivo pelo juízo de primeiro grau impede a análise direta das matérias pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e usurpação da competência originária.

5.

A jurisprudência da Corte estadual orienta pelo não conhecimento do
habeas corpus
quando o pleito nele deduzido coincide com pedido ainda pendente de exame na instância de origem.

6.

Não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

7.

O juízo de origem deve proceder à urgente reavaliação da prisão preventiva, observando o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, diante do lapso temporal transcorrido desde a última análise da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

Não se conhece de habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação no juízo de origem e fundado nas mesmas alegações deduzidas na impetração, sob pena de supressão de instância.

2.

A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de ordem de ofício em
habeas corpus
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer o writ, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alexandre Augusto de Pinho Pires em favor de
Patrícia dos Santos Alcantara
, sob a alegação de constrangimento ilegal supostamente praticado pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Viseu, nos autos do processo originário nº
0801191-14.2025.8.14.0064
.

Narra a impetração que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 15.08.2025, encontrando-se segregada desde o dia 13.08.2025, em decorrência de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Relatam que, após o oferecimento da denúncia em 25.08.2025, a defesa apresentou resposta à acusação e pleiteou a revogação da custódia cautelar em 25.11.2025. Contudo, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora em 15.12.2025, ocasião em que a audiência de instrução e julgamento não se realizou devido à ausência de intimação da defesa e à falta de citação de uma corré.

Aduzem que, apesar de a paciente cumprir regularmente os prazos processuais, a ação penal encontra-se estagnada por dificuldades do Judiciário em dar andamento à marcha processual. Informam que a nova audiência de instrução foi designada apenas para o dia 21.07.2026, o que resultará em um período de aproximadamente 08 (oito) meses presa e ainda tendo que aguardar mais 04(quatro) meses até o dia da sua audiência de instrução.

Nesse esteio, o impetrante sustenta o constrangimento ilegal fundamentado, primordialmente:

·

No
excesso de prazo injustificado
para a formação da culpa, alegando ineficiência na prestação jurisdicional e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

·

Na
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
, argumentando que o decreto prisional carece de fundamentação concreta, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em expressões genéricas.

·

Nas
condições pessoais favoráveis
da paciente, que possui residência fixa e local certo, não havendo indícios de que sua liberdade comprometa a aplicação da lei penal.

Diante disso, requerem, em caráter liminar, para que seja revogada a custódia cautelar em razão do excesso de prazo. No mérito, que seja confirmada a liminar, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Em 06.04.2026, sobreveio despacho pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, reservando-se a apreciação da liminar após as informações prestadas pelo juízo coator.

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora prestou informações ratificando o trâmite processual (ID nº 35333566), informando que a paciente é ré em ação penal pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

Ainda, esclareceu que a prisão cautelar estava justificada na necessidade de garantia da ordem pública, com o fito de evitar a repetição de atos criminosos, especificamente, tráfico de drogas, considerando que a paciente foi presa em flagrante, por tráficos de drogas, no processo nº 0801112-69.2024.8.14.0064.

O pedido liminar foi apreciado pela Juíza Convocada Maria das Graças Alfaia da Fonseca Saldanha, que, em 13.04.2026, indeferiu a medida

(ID nº 35430031), por não vislumbrar, em exame preliminar, os requisitos de cautelaridade necessários, entendendo devida a melhor apreciação do caso no julgamento definitivo.

Por fim, foram remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, onde a Procuradora de Justiça Criminal, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, emitiu parecer pela denegação da ordem (ID nº 35594023), em 17.04.2026.

O
parquet
argumentou
que a manutenção da
prisão preventiva
da paciente é necessária para a
garantia da ordem pública
e da
instrução criminal
, e, ainda, que não há excesso de prazo, estando o processo seguindo curso razoável.

Na mesma data em referência, os autos vieram conclusos para julgamento, e, em 23.04.2026, conclusos para a minha relatoria.

É o relatório. Decido.
Inclua-se o processo em pauta no plenário virtual.

VOTO

i.

DA ADMISSIBILIDADE.

O presente caso é de não conhecimento do
mandamus.

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Alexandre Augusto de Pinho Pires em favor de
Patricia dos Santos Alcantara
, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e condições favoráveis.

Contudo, ao compulsar os autos originários (processo nº
0801191-14.2025.8.14.0064), verifiquei que, em 14.05.2026, foi apresentada petição de pedido de revogação da prisão preventiva com pedido de substituição por medidas cautelares diversas em favor da paciente (ID nº 175607105 – processo de origem), a qual se encontra pendente de análise pelo magistrado
a quo
.

Observei, ainda, que os fundamentos expedidos pela defesa da paciente são, em síntese, os mesmos alocados no presente
writ
, quais sejam, excesso de prazo, ausência dos requisitos autorizados da prisão preventiva e condições favoráveis.

Desse modo, constatei que os pedidos também são idênticos, requerendo-se a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Nesse cenário, entendo que uma manifestação direta desta instância sobre o mérito do
mandamus
configuraria nítida
supressão de instância e usurpação de competência
.

Destarte, não compete a este Tribunal, nesta fase, substituir-se ao juízo competente para apreciação originária das matérias ora suscitadas. Nesse sentido, destaco precedentes desta Corte:

Ementa: Direito processual penal.
Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Pedido de revogação pendente de apreciação na origem. Supressão de instância. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 171, §2º-A, do Código Penal (estelionato eletrônico).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. Verificada a existência de pedido de revogação da prisão preventiva formulado na instância originária e ainda não apreciado, revela-se inviável a análise direta da matéria pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. A jurisprudência deste Tribunal orienta que não se conhece de habeas corpus quando o pleito veiculado coincide com pedido pendente de exame pelo Juízo primevo.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem de Habeas Corpus não conhecida.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus quando há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0801526-94.2026.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, com apreensão de drogas, balança de precisão e caderno de anotações.

A defesa alega ausência dos requisitos da prisão preventiva e requer sua revogação ou substituição por medidas cautelares.
Consta, contudo, que foi protocolado pedido de reconsideração da prisão preventiva no juízo de origem, ainda pendente de apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Possibilidade de conhecimento do habeas corpus perante o Tribunal, quando há pedido de revogação da prisão preventiva com os mesmos fundamentos ainda pendente de apreciação na instância de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
Verificada a existência de pedido idêntico de revogação da prisão preventiva pendente de análise no juízo de primeiro grau, inviável se mostra o conhecimento do habeas corpus por esta instância superior, sob pena de supressão de instância
. 5. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto que autorize concessão de ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento:
"1. Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância."

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0818489-17.2025.8.14.0000 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-09-23)

Ademais, no que tange à alegação de
excesso de prazo na formação da culpa (também objeto de alegação no processo de origem)
, em análise perfunctória dos autos,
entendo que

a marcha processual não apresenta desídia ou inércia por parte do Judiciário que justifique a concessão excepcional da ordem
, especialmente considerando que há pluralidade de réus, houve a necessidade de regularizar a citação de uma corré , e, ainda, ocorreu a informação superveniente de falecimento de outro corréu, Laudimar Pinheiro da Costa, conforme esclarecido em informações prestadas pela autoridade tida por coatora(ID nº 35333566).

Nesse contexto, diante da pendência de apreciação do juízo de origem sobre o pedido de revogação de prisão preventiva apresentado, não há como ser analisada, em sede
habeas corpus
, as teses apresentadas na impetração, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
NÃO CONHEÇO
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, por ora, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

Todavia,
de ofício, determino,
ao Juízo de Direito da Vara Única de Viseu/PA que analise o pedido de revogação da prisão preventiva com a
urgência necessária
, proferindo decisão com a celeridade que o caso em particular requer, considerando o tempo transcorrido desde a última reavaliação da prisão da paciente, em 15.12.2025 (ID nº 35206775), em atenção ao comando legal do
art. 316, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 08/06/2026